Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712029-40.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: ELTA DOURADO BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25115018) interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer com indenização por danos morais movida por ELTA DOURADO BRANDÃO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para condenar a recorrente ao custeio de tratamento medicamentoso para carcinoma lobular invasivo na mama esquerda da agravada, de acordo com a prescrição médica. Eis o teor do r. decisório (ID 25115037): Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência para autorizar a cobertura de tratamento médico à autora, consistente no fornecimento dos medicamentos oncológicos LETROZOL (2,5mg ao dia, por 5 anos) e ZOMETA (4mg EV, semestral, por 3 anos), consoante relatório médico de ID no 88853916, cujo motivo da negativa pela parte ré seria a carência contratual. Argumenta a demandante que fora diagnosticada com neoplasia maligna de mama, sendo prescrito pelo médico assistente terapia oncológica medicamentosa, com expressa indicação de urgência (rectius emergência) diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico, consoante relatório médico de ID no 88853916. Tece considerações acerca da portabilidade do plano anterior e ausência de carência a cumprir. Requer a tutela provisória para que seja a ré compelida a autorizar o tratamento. Decido. Em cognição sumária, típica dessa fase processual, antevejo presente o binômio legal exigido para a tutela de urgência sem audiência da parte contrária. Deveras, o que está em jogo é a saúde de consumidora de plano de saúde que se recusou a autorizar terapia oncológica necessária para tratamento de doença grave (neoplasia maligna da mama, grau 2 - CID C50.9). Ademais, o motivo que teria sido invocado pela parte ré, a princípio, não pode ser admitido como fundamento para a negativa de cobertura, pois, ainda que vigente eventual carência contratual, o período de sobrestamento da cobertura deve ser mitigado em casos de emergência fundamentada, nos termos da Lei de Regência, in verbis: "Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: [...] c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;" Com efeito, há manifestação médica no sentido de que é premente o tratamento recomendado, sob pena de drásticas consequências à paciente à luz da prova documental coligida aos autos eletrônicos. À luz da norma de regência, em análise prefacial e hipotética, mostra-se indevida a conduta da ré em desatender a solicitação médica expressa no tocante ao tratamento neoplásico medicamentoso, destacando-se que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde. Essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha da técnica mais adequada para garantir a eficácia do tratamento e melhora do paciente (terapêutica melhor tolerada com menos efeitos colaterais e manutenção de qualidade de vida), diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e precedentes favoráveis, a saber: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, conforme disposição do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça: "608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, pois a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. 3. O art. 35-C, da Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. 4. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa 387 da ANS. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 5. Apelo não provido. (Acórdão no 1299212, 07102091720208070001, Relator Des. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, publicado no DJe 17/11/2020) Desse modo, até prova em sentido contrário, há que prevalecer a recomendação do médico solicitante, que indicou a adoção imediata do tratamento sob risco de agravamento (emergência). Esclareça-se que o Código de Defesa do Consumidor estabelece extenso rol de direitos aos consumidores, máxime aos que necessitam de tratamento de saúde, razão pela qual as limitações estabelecidas para diminuir custos não podem sobrepujar-se ao que estabelece as normas de ordem pública contidas na Lei e ao que prescreve o médico assistente, sobretudo em caso de emergência. Os medicamentos possuem registro na ANVISA e a carência, a princípio, encontra-se afastada pela própria Lei de Regência. Finalmente, na hipótese de revogação da tutela de urgência em caso de ausência do direito material, nada impede a entidade de cobrar esse tratamento. Contudo, a ausência dele é que pode causar dano à esfera jurídica da consumidora. Fica a parte autora ciente que, em caso de revogação da tutela, terá que custear o medicamento. Por tais razões, com apoio no artigo 300 do Código de Processo Civil, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar à ré que proceda ao fornecimento dos medicamentos oncológicos LETROZOL (2,5mg ao dia, por 5 anos) e ZOMETA (4mg EV, semestral, por 3 anos), consoante relatório médico de ID no 88853916, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive o sequestro da quantia necessária ao custeio direto do tratamento. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada, via Plantão Judicial, para efetivo cumprimento da medida liminar. Inconformada, a operadora do plano de saúde argumenta que o tratamento não foi autorizado porque a agravada cumpre prazo de carência por doença pré-existente até 1o.7.2022, conforme consta no preenchimento do formulário de declaração de saúde no momento da contratação do plano de saúde. Requer a concessão de efeito suspensivo com o reconhecimento de que não há cobertura obrigatória neste momento para a agravada e, sucessivamente, pleiteia caução idônea para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Não há dúvidas de que o caso em comento é de urgência na saúde da agravada, consoante se extrai do relatório médico de ID 88853916, que finaliza da seguinte forma: (...) Tanto o inibidor da aromatase, quanto o Zometa diminuem a recidiva/mortalidade por câncer de mama e portanto estão indicados para a paciente supracitada, tendo impacto no tratamento e prognóstico da mesma. Temos urgência na liberação do tratamento da mesma, visto que isso impacta em diminuição do risco de recorrência Logo, é incontroverso que a doença em questão ostenta prognóstico grave, submetendo a idosa de 73 (setenta e três) anos (ID 25115037) a perigo de vida, caso não lhe seja disponibilizado tratamento adequado no tempo oportuno. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à postulante o acesso aos medicamentos inibidores da doença indicados. A despeito da prescrição médica, a agravante declara negativa expressa ao tratamento quando alega que a agravada cumpre o prazo de carência por doença pré-existente até 1o.07.2022. Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde não podem recusar atendimento em situação de urgência ou emergência, sob o pretexto de haver necessidade de cumprimento do período de carência. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso) (AgInt no AREsp 1571523/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) Ademais, não há que se falar em condicionar o pagamento dos medicamentos pela agravante à prestação de caução idônea pela agravada, porquanto o direito à saúde não pode ser obstado àquele que já pagas as prestações do plano de saúde com a regularidade exigível. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente por se tratar de urgência médica. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador